Tribunal: STF
Processo: RE 858493
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. CSLL. ALCANCE DO BENEFÍCIO FISCAL. TEMA 504 (RE 593.544). EXCLUSÃO. APURAÇÃO CUMULATIVA. LEIS FEDERAIS 9.363/1996 E 9.718/98. COMPENSAÇÃO E AMORTIZACÃO DO CRÉDITO FISCAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA MERAMENTE INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VARIAÇÃO CAMBIAL. RECEITA POSITIVA. FECHAMENTO DO CONTRATO DE EXPORTAÇÃO E LIQUIDAÇÃO. TEMA 329 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO  DE  SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECUSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “TRIBUTÁRIO. PIS, COFINS, CSLL. IMUNIDADE. ART. 149, § 2º INCISO I DA CF/88. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. VARIAÇÃO CAMBIAL DERIVADAS DE OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. STF. REPERCUSSÃO GERAL. COMPENSAÇÃO. FORMA DE AMORTIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. 1. Em sede de recurso paradigma de repercussão geral, RE 627515, o STF assentou ser inconstitucional a incidência da contribuição para o PIS e COFINS sobe a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação (Relatora Ministra Rosa Weber, sessão do dia 23.05.2013. Fonte: Informativo nº 707 do STF). 2. O STF, em sede de repercussão geral, ao julgar o RE 564.413 (rel. Min. Marco Aurélio, DJE 12-08-2010), decidiu que a CSLL não foi contempladas pela imunidade prevista no inciso I do § 2º do artigo 149 da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 33/2001 (publicação em 03-11-2010). 3. É cabível a incidência da CSLL sobre a variação cambial positiva decorrente de contratos de exportação. 4. Ambas as Turmas especializadas em direito tributário desta Corte sedimentar posição contrária à aplicabilidade dos dispositivos do Código Civil para a amortização de créditos do sujeito passivo no procedimento compensatório, afirmando a legitimidade da chamada "imputação proporcional" aplicada pela Fazenda Nacional. (Doc. 33, p.9) 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos parcialmente, em caráter, integrativo, in verbis: 



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO VOTO. EFEITOS INFRIGENTES DENEGADOS. IMUNIDADE. EC Nº 33/2001. CRÉDITO SOBRE SAQUE DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO SOBRE INSUMOS, MATÉRIA-PRIMA E EMBALAGENS. CRÉDITO PRÊMIO DO IPI. 1. Embargos de declaração acolhidos apenas para integrar a fundamentação do julgado, sem atribuição de efeitos infringentes. 2. As receitas advindas do crédito saque sobre exportação, crédito sobre insumos, matéria-prima e embalagens e crédito prêmio do IPI não estão abrangidos na imunidade prevista no artigo 149, § 2º, I, da CF.” 



    (Doc. 36)



    Nas razões do apelo extremo, tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, ofensa aos arts. 149, § 2º, I, da Constituição Federal. (Doc. 37) 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O feito foi devolvido ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 504 de Repercussão Geral. (Doc. 52)



    O órgão julgador do Tribunal a quo, em sede de juízo de retratação, alterou em parte o acórdão recorrido, adotando o Tema 504 como razão de decidir, conforme ementa abaixo:



      “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 504 STF. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE IPI. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E A COFINS. ACÓRDÃO RETRATANDO RETIFICADO, NOS TERMOS DA TESE FIXADA PELO STF. 1. Tema 504 do STF: “Os créditos presumidos de IPI, instituídos pela Lei nº 9.363/1996, não integram a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei nº 9.718/1998), pois não se amoldam ao conceito constitucional de faturamento.” 2. Cotejando a tese mencionada (Tema 504 do STF) e o provimento concedido pelo acórdão, verifica-se que é caso de retratação, adequando-o ao precedente vinculante do STF - Tema Repetitivo nº 504, para reconhecer o direito à exclusão do crédito presumido do IPI da base de cálculo do PIS e da COFINS, porquanto tal rubrica não se enquadra no conceito de faturamento, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei nº 9.718/98), na qual se enquadra a impetrante. 3. Portanto, em juízo de retratação, deve ser retificado o acórdão proferido anteriormente, e devolvidos os autos à Vice-Presidência deste TRF.” (Doc. 62)



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal. (Doc. 78)



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, observa-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca do alcance do benefício fiscal em questão e a consequente exclusão da base de cálculo da PIS, COFINS e CSLL, para além do reconhecido no Tema 504 da sistemática da repercussão geral (RE 593.544) e concedido no acórdão do juízo de retratação pelo Tribunal a quo (doc. 62), seria mister analisar a legislação infraconstitucional (Leis 9.363/1996 e 9.718/98), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência tal que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INCIDÊNCIA DAS LEIS NS. 9.363/1996 E 10.276/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.295.595-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19/5/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE IPI. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 23/1997. CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que não há repercussão constitucional imediata na controvérsia relativa ao aproveitamento de créditos presumidos de IPI, de acordo com a sistemática da Lei nº 9.363/1996, sem as restrições impostas pela Instrução Normativa/SRF nº 23/1997. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 768.019-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM PARTE, PREJUDICADO. TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE CONFLITO ENTRE INSTRUÇÃO NORMATIVA E A LEI 9.363/1996. EVENTUAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DIVERSA DA QUE SERÁ ANALISADA NO RE 593.544-RG/RS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO COM NATUREZA DE BENEFÍCIO FISCAL. INSTRUMENTO DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O trânsito em julgado de decisão que deu provimento a recurso especial para acolher pretensão também contida no recurso extraordinário da mesma parte torna este recurso prejudicado quanto ao pedido concedido. II - Inviável o recurso extraordinário para rever decisão que, a partir da interpretação da Lei 9.363/1996, reconheceu a ilegalidade de instruções normativas que afastavam o direito ao aproveitamento do crédito presumido de IPI em relação às exportações de produtos não-tributados e às aquisições de pessoas físicas e cooperativas. Acórdão decidido com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - A matéria contida no recurso extraordinário é diversa da que será analisada no RE 593.544-RG/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, em que foi reconhecida a repercussão geral da discussão envolvendo a possibilidade de inclusão do crédito presumido de IPI previsto na Lei 9.363/1996 na base de cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS. IV - O crédito-prêmio de IPI previsto na Lei 9.363/1996 não decorre das regras de não cumulatividade previstas nos arts. 153, § 3º, II, e 155, § 2º, I, da Constituição e nem de outros dispositivos da Carta Magna. Trata-se de benefício fiscal, instrumento de política tributária, cuja disciplina de correção monetária está restrita ao âmbito infraconstitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 708.545-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/4/2014)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Crédito presumido. Lei nº 9.363/96. Pretensão de majoração de alíquota. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Isonomia. Poder Judiciário como legislador positivo. Impossibilidade. Precedentes. 1. A controvérsia relativa a restrições ou percentuais de alíquota do crédito presumido do IPI foi dirimida à luz de preceitos inseridos na Lei nº 9.363/96, sendo certo que a ofensa reflexa à Constituição do Brasil não enseja a interposição de recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não cabendo a ele, com base no princípio da isonomia, majorar alíquota de créditos presumidos concedidos por lei. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 586.997-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/10/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL INSTITUÍDO PELA LEI 9.363/1996. MAJORAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO REGIDO EXCLUSIVAMENTE PELA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. DEFINIÇÃO DO VALOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ante a impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não cabe a ele ampliar benefício fiscal para além dos limites instituídos pela legislação pertinente. II - Os parâmetros para a definição do valor do benefício fiscal instituído pela Lei 9.363/1996 encontram-se na legislação infraconstitucional. A ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. III - Agravo regimental improvido.” (RE 596.862-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/6/2011)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. RESTRIÇÃO. LEI N. 9.363/96. MATÉRIA INFRACONSTICUONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A controvérsia relativa à restrição ao crédito presumido do IPI foi dirimida à luz de preceitos inseridos na Lei n. 9.363/96. 2. Ofensa reflexa à Constituição do Brasil não enseja a interposição de recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 542.106-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/8/2008)



    Anoto, no mesmo sentido, as seguintes decisões:  ARE 1.455.121, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/4/2025; RE 1.540.953, Rel. Min. Dino, DJe de 8/4/2025; RE 1.522.769, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJE de 6/11/2024; AI 868.617, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/1/2024; RE 1.436.677, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 18/5/2023.



    Outrossim, o Tribunal a quo decidiu o feito em harmonia com a jurisprudência do STF, em especial com pertinência ao Tema 329 (RE 627.815), quanto ao afastamento da incidência da contribuição para o PIS e COFINS sobre receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação in casu (doc. 33, p. 2). Acerca de tal ponto, frisa-se que, no julgamento do RE 627.815, Rel. Min. Rosa Weber, Tema 329, o Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos”. Confira-se, assim, a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade. II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de moedas. III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2º, I, da Lei Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto. IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS. V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos. VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2º, I, e 150, § 6º, da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3º, do CPC.” (DJe de 1º/10/2013)



    Do exame de tal precedente qualificado, julgo oportuno transcrever elucidativo trecho do voto da relatora, Ministra Rosa Weber, quanto ao conceito de variação cambial e ao momento de aferição dessa, in verbis: 



    “Variações cambiais constituem atualizações de obrigações ou de direitos estabelecidos em contratos de câmbio. Estão compreendidas entre dois grandes marcos: a contratação (fechamento) do câmbio, com a venda, para uma instituição financeira, por parte do exportador, da moeda estrangeira que resultará da operação de exportação; e a liquidação do câmbio, com a entrega da moeda estrangeira à instituição financeira e o consequente pagamento, ao exportador, do valor equivalente em moeda nacional, à taxa de câmbio acertada na data do fechamento do contrato de câmbio”. 



    Nesse sentido, como sublinhei no meu voto naquele julgamento, só a oscilação cambial positiva entre o fechamento do contrato de exportação e a liquidação é que configura receita positiva, e a “Constituição Federal é claríssima ao estabelecer, no artigo 149, § 2º, que as contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Não há um contrato apartado de câmbio e outro de exportação; o que há são negócios imbricados que geram resultado, nesse sentido, positivo, pela variação cambial, no caso concreto, como poderia ter sido negativo”.



    Verifica-se, destarte, que, também nesse ponto, o Tribunal a quo decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando que o contexto fático, conforme apreendido pela Corte de origem à luz dos trechos do acórdão dos aclaratórios acima transcritos e negritados - quanto ao qual não cabe, aqui, revisitar-se, diante do óbice da Súmula 279 do STF -, tratou de eventuais variações cambiais alheias e posteriores aos negócios imbricados à operação de exportação, diversas, pois, da conjuntura subjacente ao caso afetado ao Tema 329, em apreço.



    Ademais, destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 



      “Compensação - Resta assegurado o direito à compensação dos valores não prescritos, nos termos da fundamentação supra, corrigidos pela SELIC desde a data dos recolhimentos indevidos. A compensação deverá ser exercida nos termos do artigo 74 da Lei nº 9.430/96, observado o artigo 170-A do CTN. 



    Da forma de amortização do crédito do sujeito passivo Ambas as Turmas especializadas em direito tributário desta Corte sedimentar posição contrária à aplicabilidade dos dispositivos do Código Civil para a amortização de créditos do sujeito passivo no procedimento  compensatório, afirmando a legitimidade da chamada “imputação proporcional” aplicada pela Fazenda Nacional. O fundamento reside, de um lado, na inexistência de lacuna legal na esfera tributária que demande a integração pela lei civil e, de outro, na existência de regulamentação administrativa válida com fundamento em lei.”



    Nesse contexto, quanto aos elementos delimitadores da compensação e da amortização do eventual crédito apurado, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 



    Por fim, friso ser descabida a majoração de honorários advocatícios, dado tratar-se de mandado de segurança (Súmula 512 do STF) e tendo em vista, ao cabo, a interposição recursal na vigência do Código de Processo Civil de 1973, revogado, que não dispunha acerca dos honorários recursais.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente